Tribunal: TJBA
Processo: 8011363-61.2022.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8011363-61.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TAPEROÁ Advogado(s): A ACÓRDÃO EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS: ARTIGO 33 DA LEI N.º 11.343/2006. TESE DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS E REQUISITOS PARA A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. REJEIÇÃO. MOTIVAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL IDÔNEA E INSINDICÁVEL NOS ESTREITOS LIMITES DO HABEAS CORPUS. DECISÃO QUE DELINEOU ELEMENTOS CONCRETOS E APTOS A DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR DO PACIENTE. FUMUS COMISSI DELICTI E PERICULUM LIBERTATIS DEVIDAMENTE COMPROVADOS. PERIGOSIDADE EVIDENCIADA: PACIENTE QUE TENTOU FUGIR À ABORDAGEM POLICIAL, TENDO SEU COMPARSA INCLUSIVE ATIRADO CONTRA OS POLICIAIS. ALEGADAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE SÃO INSUFICIENTES, POR SI SÓS, PARA REVOGAÇÃO DA PREVENTIVA. MEDIDA EXTREMA ADEQUADA E PROPORCIONAL AO CASO CONCRETO, DENTRO DOS LIMITES LEGAIS DOS ARTIGOS 282 E 312, AMBOS DO CPP, COM O OBJETIVO DE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA. TESE DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. REJEIÇÃO. TEMPO DE DURAÇÃO DO PROCESSO PROPORCIONAL À NATUREZA DO DELITO SOB APURAÇÃO E À PENA A ELE COMINADA. AÇÃO PENAL QUE TRAMITA EM CONFORMIDADE COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA HOMOGENEIDADE. WRIT CONHECIDO E DENEGADO. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Habeas Corpus n.º 8011363-61.2022.8.05.0000, impetrado pela Defensoria Pública do Estado da Bahia em favor de RAFAEL DOS SANTOS SILVA, apontando como Autoridade Coatora o MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Taperoá/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER do Writ e DENEGAR a Ordem, nos termos do voto da Relatora. IVONE BESSA RAMOS Desembargadora Relatora